Tribunal: CARF
Processo: 10855.723443/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723443/2013-06
ACÓRDÃO
1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HNR INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTAS DE OFÍCIO. ARGUMENTO DE INFRAÇÃO CONSTITUCIONAL AO NÃO
CONFISCO. INAPLICABILIDADE
Nos termos da Súmula CARF no 2 o CARF é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
Prevê o Código Tributário Nacional que (1) a responsabilidade é excluída
pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora; e (2) não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.
Não há legislação hodierna que permita a autoridade lançadora a
concessão de prazo para denúncia espontânea, depois de iniciado o
procedimento fiscalizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723443/2013-06
2
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto
(substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls.258/280) em face do Acórdão de Impugnação no
15-48.555, da 1a turma da DRJ/SDR, por meio do qual aquele Colegiado julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato
de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional
gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade somente são apreciadas nos julgamentos administrativos quando
houver expressa autorização.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RECEITA BRUTA DE VENDAS ESCRITURADA E NÃO DECLARADA. VALORES
ESCRITURADOS SUPERIORES AOS INFORMADOS NA DIPJ. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723443/2013-06
3
Faz-se mister o lançamento dos tributos sobre receitas de venda de mercadorias
escrituradas e não declaradas, cujos tributos não tenham sido recolhidos
espontaneamente.
DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO
Verificada a diferença entre a receita bruta de vendas escriturada e a declarada, o
imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a diferença. No presente caso, há opção pelo Lucro Presumido
Trimestral exercida pelo sujeito passivo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
Prevê a legislação que (1) a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora; e (2) não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Não tendo havido "pagamento", não é possível a concessão do benefício fiscal da
exclusão da multa de ofício, pois interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre exclusão do crédito tributário (a multa de oficio).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTAS DE OFÍCIO. CONFISCO. INAPLICABILIDADE
É inaplicável o conceito de confisco em relação à aplicação da multa de ofício, que
não se reveste do caráter de tributo. Ademais, a vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas impor a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTAS DE OFÍCIO. ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA. INAPLICABILIDADE
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A
autoridade
julgadora
administrativa
encontra-se
vinculada
ao
estrito
cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar a incidência de multa
quando regularmente aplicada conforme os preceitos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
RECEITA BRUTA DE VENDAS ESCRITURADA E NÃO DECLARADA. VALORES
ESCRITURADOS SUPERIORES AOS INFORMADOS NA DIPJ. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Faz-se mister o lançamento dos tributos sobre receitas de venda de mercadorias
escrituradas e não declaradas, cujos tributos não tenham sido recolhidos
espontaneamente.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723443/2013-06
4
DETERMINAÇÃO DA CSLL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO
Verificada a diferença entre a receita bruta de vendas escriturada e a declarada, a
CSLL a ser lançada de ofício deve ser determinada de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a diferença. No presente caso, há opção pelo Lucro Presumido
Trimestral exercida pelo sujeito passivo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
Prevê a legislação que (1) a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora; e (2) não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Não tendo havido "pagamento", não é possível a concessão do benefício fiscal da
exclusão da multa de ofício, pois interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre exclusão do crédito tributário (a multa de oficio).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
1 Trata o presente processo dos Autos de Infração, às fls. 179/204, lavrados
contra a HNR INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA (doravante
denominada HNR), para a exigência de crédito tributário no montante de R$
940.746,32 (novecentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta
e dois centavos), estando assim distribuído:

DO LANÇAMENTO
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723443/2013-06
5
2 De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
– IRPJ e Relatório Fiscal, às fls. 179/193 e 176/178, respectivamente, o crédito
tributário ali lançado foi constituído em razão da Fiscalização verificar que a
Contribuinte, no ano-calendário de 2010, teria cometido a infração abaixo, a qual
pode ser assim resumida:
2.1 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA. A
sobredita infração de IRPJ acarretou lançamentos de ofício no valor de R$
612.521,27(seiscentos e doze mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e
sete centavos), correspondentes aos fatos geradores ocorridos nos
trimestres do ano-calendário de 2010, conforme discriminado no Relatório
Fiscal, às fls. 176/178, tendo como enquadramento legal o art. 3o, da Lei no
9.249/95 e os arts. 518, 541, 542 e 841, inciso IV, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos, observando-se que, no referido relatório, a Fiscalização aponta que a
receita bruta na venda de produtos de fabricação própria foi escriturada e
parcialmente declarada, principalmente:
2.1.1 A ação fiscal teve como objetivo verificar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo Sujeito Passivo, no ano-calendário de
2010. Neste período, a HNR tinha como objeto a fabricação de
outras máquinas e equipamentos de uso geral e optou pela
tributação com base no Lucro Presumido;
2.1.2 Cotejando os dados extraídos dos Livros Fiscais e Contábeis
com os declarados na DIPJ, constatou-se insuficiência de Receita
Bruta declarada no valor de R$ 14.003.197,46, conforme o
Demonstrativo da Receita Bruta abaixo apresentado:

2.1.3 Diante do exposto, foi elaborado o Demonstrativo de
Apuração do IRPJ e da CSLL Devidos, Declarados e a Diferença a
Cobrar, às fls. 174/175, atestando que os débitos de IRPJ e da CSLL,
no ano-calendário de 2010, foram apurados e declarados com
insuficiência, cujos valores representaram os montantes de R$
303.538,83 e R$ 162.694,68.
2.2 Em razão dos mesmos fatos, foi realizado o lançamento relativo à
RECEITA ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEIAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS, às
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723443/2013-06
6
fls. 194/204, tendo como enquadramento legal, principalmente: Art. 2o da
Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 3o, da Lei no 7.689/88, com
redação dada pelo art. 17, da Lei no 11.727/08.
DA IMPUGNAÇÃO
3 Ciente da autuação em 26/09/2013, no dia 22/10/2013, a Interessada
apresentou impugnação, às fls. 211/219, arguindo improcedência dos autos de
infração e exteriorizou, em síntese, citando doutrina e jurisprudência, as seguintes
argumentações:
3.1 Preliminarmente, argüiu nulidade dos autos de infração, posto que a
Autoridade Fiscal, quando constatou as diferenças apontadas, deveria ter
advertido a Contribuinte sobre o erro do seu contador no cumprimento das
obrigações acessórias (DIPJ, DACON e DCTF), concedendo-lhe o benefício da
denúncia espontânea, previsto no art. 138, do Código Tributário Nacional –
CTN, antes de qualquer procedimento fiscal, e possibilitando-lhe o
pagamento dos tributos devidos com a exclusão da multa punitiva,
estipulada em 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo; e
3.2 No mérito, asseverou que o auto de infração é improcedente e que é
inconcebível e abusivo a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), dado que ofende aos princípios constitucionais
da MORALIDADE PÚBLICA e do NÃO-CONFISCO. Assim, protesta em favor
da redução da MULTA PUNITIVA para 10% ( dez por cento);
3.3 Por fim, requereu:
3.6.1 o cancelamento do débito fiscal reclamado, visto que foi demonstrada
a insubsistência e a improcedência da autuação;
3.6.2 (...) a exclusão da multa punitiva, uma vez que o descumprimento de
obrigação acessória decorreu de erro, e que se tivesse sido devidamente
orientada, poderia ter se valido do benefício legal do art. 138, do CTN;
3.6.3 (...) a redução do percentual da multa, para parâmetros que
descaracterizem o efeito confiscatório e não afrontem o princípio
constitucional da moralidade pública.
Sobreveio o Acórdão de Impugnação, que afastou todas as preliminares aventadas,
que não foram arguidas agora na fase recursal, e, no mérito, assentou, em síntese:
a) A motivação da autuação foi de receita de vendas trimestrais não escrituras e
nem declaradas na DJPJ de 2011, no montante de R$ 14.003.197,46, e os
tributos correspondentes a tais receitas não foram declarados em DCTF.
b) A base do lançamento da multa de ofício foi o inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007), e
que o pleito de redução da multa, porquanto da inexistência de normativo para
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723443/2013-06
7
tanto, e que a responsabilidade pela violação das normas tributárias é objetiva,
independente de existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 136 do CTN.
c) Não houve infração aos princípios constitucionais na aplicação da multa, pois a
vedação ao não confisco é direcionada ao tributo, e não à penalidade. A
vedação do não confisco é dirigida ao legislador. O afastamento da multa
alegada como atentatória deve ser discutida no âmbito do judiciário. O
contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar essas questões.
Vigora no âmbito administrativo, a Súmula CARF no 2.
d) De acordo com o art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, na redação vigente, dispõe
que é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Em sua peça Recursal, ainda que um pouco mais elaborada, e com a colação de
respeitada doutrina, o pano de fundo continua o mesmo dos argumentos manejados quando da
Impugnação, consubstanciando-se a defesa “sobre questão de direito, já que a norma individual e
concreta construída pelo Agente Fiscal, talvez num intuito meramente arrecadatório, não se
coaduna com o entendimento pretoriano do Poder Judiciário, nem com a regra-matriz de
incidência dos tributos”. Alega, em síntese, que:
a) “...o Agente Fiscal invocou e construiu a interpretação de uma norma em si
própria, sem considerar, convenientemente, a incidência de outras normas que
foram aplicadas ao fato gerador, situação essa corroborada pelo acórdão ora
mantido”.
b) A empresa sempre procedeu a escrituração de forma correta, e que houve
apenas um erro de terceiro, o contador da época, que não havia contabilizado
as receitas da filial.
c) O auditor poderia ter advertido o contribuinte e conceder o benefício do art.
138 do CTN.
d) “Diante de todo exposto é a presente para considerar incabível a mantença do
lançamento tributário, com a consequente procedência do Auto de infração, vez que
demonstrado a ausência de qualquer irregularidade por parte da empresa”.
e) A muta de 75% tem cara ter confiscato rio. Que “Não há alegação de existência de
fraude, simulação ou sonegação que, em hipótese, poderiam justificar a aplicação
de gravosa multa. No presente caso, então, essa multa é claramente
desproporcional à falta supostamente cometida e deve de pronto ser cancelada”.
f) “...a Impugnante pretende é apenas a decretação de improcedência do Auto de
Infração em combate, afastando-se as infrações imputadas pela r. fiscalização sob
pena de ofensa à não-cumulatividade, i.e., não se está aqui a requerer a decretação
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723443/2013-06
8
da incostitucionalidade de lei, mas apenas que a sua aplicação seja afastada em
atendimento ao preceito constitucional da não-cumulatividade”.
Ao fim, requer:
6. DOS PEDIDOS
Tendo em vista as alegações acima, a empresa recorrente requer o recebimento e
que seja dado provimento ao presente recurso voluntário, para o fim de que seja
revista Acórdão no 15-48.555, proferido pela 1a Turma da DRJ/SDR, para o fim de
que seja reconhecida a improcedência da autuação fiscal, , desconstituindo o Auto
de Infração e Imposição de Multa ora combatido, cancelando-o e nulificando-o,
bem como o crédito tributário nele contido, por todos os motivos acima alegados.
Caso entenda de outra forma, o que se admite apenas por amor ao debate,
requer seja diminuído o valor dos juros e da multa, eis que transcende o caráter
punitivo e passa a possuir nítido caráter confiscatório, caracterizando
inconstitucional os valores arbitrados nessa esfera administrativa, tudo isso, por
ser medida de Direito!
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação ora combatido em
04/01/2020, através do acesso ao teor dos documentos disponibilizados em sua caixa postal
eletrônica (Portal e-CAC) (fls. 254). Protocolizou sua peça recursal em 03/02/2020. Portanto, o
Recurso Voluntário é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
MÉRITO
DO LANÇAMENTO DO PRINCIPAL E MULTA
Em sua impugnação (fls. 211/228), a Recorrente confessa que, de fato, os R$
14.003.197,46 correspondem à receitas de vendas de sua filial que não foram oferecidas à
tributação em razão de “erro de seu contador”.
Considerando não ter havido dolo (e nem acusação da autoridade fiscal nesse
sentido), deveria ter sido dado a oportunidade e orientação para fazer a denúncia espontânea de
forma a afastar a imposição da multa de ofício (punitiva) de 75% sobre os tributos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723443/2013-06
9

(...)

(...)

A mesma ordem de ideias é defendida agora no Recurso. Vejamos:
Conforme constatado pela própria fiscalização originária, a empresa recorrente
sempre procedeu com a escrituração correta de todas suas operações, sendo que
o período apurado, ocorreu a inconsistência, haja vista erro de terceiros, em
especial o contador responsável a época, o qual não procedera com a declaração
devida de sua filial.
(...)
Verifica-se que a empresa recorrente, por todos os meios tentou obter sua
regularização junto à Receita, sendo pela própria denúncia espontânea, conforme
prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Restou claro que o auditor fiscal poderia ter advertido o contribuinte a época,
sobre o as inconsistências nas obrigações acessórias (DIPJ, DACON E DCTF), é de
se conceder a recorrente o benefício do artigo 138 do CTN, de pagar os tributos
devidos com a exclusão de multa punitiva, estipulada em 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do tributo.
Adequada a decisão da DRJ. O Lançamento do crédito tributário é um ato da
atividade administrativa vinculado à lei. Não há na legislação hodierna, qualquer regramento no
sentido de, uma vez iniciado o procedimento atinente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, a autoridade conceda prazo para uma auto-regularização, e mais, que esta
concessão signifique a possibilidade de o sujeito passivo se socorrer dos efeitos da denúncia
espontânea, pela própria vedação do instituto. Vejamos:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723443/2013-06
10
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Adicionalmente, a multa de 75% se aplica igualmente por dever de ofício da
autoridade lançadora em face da constatação de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos casos de declaração inexata. É o que a DRJ apontou: Aplicação do inciso I, do art.
44, da Lei no 9.430/1966, combinado com o art. 26-A, do Decreto no 70.235/1972, e com o art.
136 do CTN. In verbis:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007).

DECRETO no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL -CTN
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Lembrando-se que se tivesse havido a constatação de dolo, a multa poderia ter sido
agravada ou, quiçá, qualificada. Mas a fata dele, não significa redução da multa de 75%. Portanto,
nada a reparar no lançamento e no Acórdão Recorrido.

MULTA DE 75% - ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
Como visto acima, a aplicação da multa decorre da inafastável aplicação do inciso I,
do art. 44, da Lei no 9.430/1996. Portanto, não há como este CARF adentrar em questões que
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.557 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723443/2013-06
11
visem o afastamento ou o cancelamento da multa nos limites que a lei estabeleceu sem
questionar a própria constitucionalidade do dispositivo.
Portanto, correta a afirmação da DRJ que não cabe à autoridade administrativa o
afastamento de sua aplicação, devendo ser observada no caso a Súmula CARF no 2, que ora se
adota como razão de decidir, para afastar a alegação do caráter confiscatório ou mesmo
desvirtuamento da finalidade das multas punitivas.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, voto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 296
DF CARF MF
Original